Tribunal: TJSP
Processo: 2164711-85.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Decisão agravada que deferiu o pedido de tutela, determinando o custeio de Equoterapia ao agravante, portador de TEA. Insurgência da parte ré. Equoterapia reconhecida como método de reabilitação pela Lei 13.830/2019. Aplicação da Súmula 102 do TJSP. Equoterapia que gera benefícios ao agravante. RECURSO NÃO PROVIDO.